Tribunal: TJSP
Processo: 1009280-32.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e pretensão indenizatória - Aceitação da contratação não comprovada - Cancelamento já realizado - Descontos indevidos de valores em conta corrente - Devolução simples necessária - Restituição dobrada descabida - Inexistência de má-fé da requerida - Ausência de constrangimentos

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e pretensão indenizatória - Aceitação da contratação não comprovada - Cancelamento já realizado - Descontos indevidos de valores em conta corrente - Devolução simples necessária - Restituição dobrada descabida - Inexistência de má-fé da requerida - Ausência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais - Indenização a tal título excluída da condenação - Sucumbência recíproca reconhecida - Apelo provido em parte.